Tribunal: TJDFT
Processo: 0705976-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE BOMBA DE INSULINA E INSUMOS. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação de obrigação de fazer concernente a fornecimento de bomba de infusão contínua de insulina e insumos médicos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a legitimidade da negativa de cobertura pelo plano de saúde diante de prescrição médica e da aplicação da Lei no 14.454/2022.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O advento a Lei no 14.454/2022 evidenciou o caráter exemplificativo do rol de procedimentos da ANS, o que autoriza a cobertura do tratamento prescrito por profissional habilitado, mesmo sem previsão expressa no rol. 3.1. A prescrição médica apresentada demonstrou fundamentação técnica e respaldo em evidências científicas que atestam a eficácia da bomba de infusão contínua de insulina, o que aponta a probabilidade do direito da autora.
3.2. A não concessão da tutela de urgência, nesse caso, tem o condão de causar à autora perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
4. Diante da presença dos elementos elencados no art. 300 do CPC, deve ser concedida a tutela antecipada vindicada.
5. O entendimento tanto do STJ quanto desta Corte a respeito do tema se direciona no sentido de considerar obrigatória a cobertura do tratamento com bomba de insulina e dos insumos necessários ao seu uso, desde que atendidos os requisitos previstos no art. 10, § 13, da Lei no 9.656/98, com as alterações promovidas pela Lei no 14.454/2022.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno prejudicado.
Tese de julgamento: “É devida a cobertura do sistema de infusão contínua de insulina e seus insumos por plano de saúde, ainda que ausente previsão contratual expressa ou inclusão no rol da ANS, desde que observados os critérios do art. 10, § 13, da Lei no 9.656/1998, com as alterações promovidas pela Lei no 14.454/2022.”
Dispositivos relevantes citados:
Art. 10, §§ 12 e 13, da Lei no 9.656/1998.
Art. 300 do Código de Processo Civil.
Lei no 14.454/2022.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp no 2.163.631/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 17/12/2024.
TJDFT, APC 07029946720238070006, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/6/2024; e APC 07120516720238070020, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 5/6/2024, publicado no DJE: 19/6/2024.